Tribunal: TJSP
Processo: 0068277-98.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ção em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.
(TJSP; Apelação Criminal 0068277-98.2012.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2021; Data de Registro: 20/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/01/2021

Data de publicação:

20/01/2021

Ementa:
Estelionato – Agentes que empregam expediente fraudulento para obter vantagem ilícita – Conduta que ultrapassa a esfera do mero ilícito civil – Tipicidade
Em restando comprovado terem os agentes, agindo com dolo prévio, empregado expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não se concebe corresponder a prática delituosa a mero ilícito civil.

Cálculo da

Ementa:
Estelionato – Agentes que empregam expediente fraudulento para obter vantagem ilícita – Conduta que ultrapassa a esfera do mero ilícito civil – Tipicidade
Em restando comprovado terem os agentes, agindo com dolo prévio, empregado expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não se concebe corresponder a prática delituosa a mero ilícito civil.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Indenização civil – Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos – Desnecessidade de requerimento expresso ou de produção de prova sob crivo do contraditório – Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor mínimo a ser pago pelo condenado à vítima, ou a seus familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso, independem da produção da produção de provas sob o crivo do contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000026844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0068277-98.2012.8.26.0050, da Comarca de Osasco, em
que são apelantes/apelados DÉBORA CRISTINA FERREIRA RALLA
e EDSON MELO DOS SANTOS e Apelante/A.M.P TEMPO SAÚDE
SEGURADORA S/A, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento aos apelos Defensivos interpostos em favor de
DÉBORA CRISTINA FERREIRA RALLA e EDSON MELO DOS
SANTOS, e deram provimento ao recurso interposto pela
Assistente de Acusação “TEMPO SAÚDE SEGURADORA S/A”,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 2
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 3
Voto No 25358
Apelação Criminal No 0068277-98.2012.8.26.0050
Comarca: Osasco
Apelante/A.M.P: Tempo Saúde Seguradora S/A
Aptes/Apdos: Débora Cristina Ferreira Ralla e Edson Melo dos
Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Estelionato – Agentes que empregam expediente
fraudulento para obter vantagem ilícita – Conduta que
ultrapassa a esfera do mero ilícito civil – Tipicidade
Em restando comprovado terem os agentes, agindo com
dolo prévio, empregado expediente fraudulento, visando a
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não se
concebe corresponder a prática delituosa a mero ilícito civil.
Cálculo da Pena
Multa
Fixação que também deve
nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido
para o cálculo da pena privativa de liberdade

Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da
multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do
tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Cálculo da pena Multa Hipossuficiência econômica
do réu Número de dias-multa a ser fixado consoante
as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade
da conduta do agente
Situação econômica do réu a
ser considerada na determinação do valor de cada dia-
multa
Possibilidade de parcelamento nos termos do
art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação
pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do
apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro
grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à
prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi
elaborada em obediência aos parâmetros legalmente
estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal no
art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número
de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o
máximo de 360 dias-multa, consoante as circunstâncias do
crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente. A
situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é
necessariamente considerada apenas na fixação do valor
de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem
tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do
CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária,
conquanto
dosada
consoante
os
critérios
acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 4
relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do
sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da
Execução
determinar
seu
parcelamento,
conforme
preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Indenização civil
Fixação em sentença criminal de
valor
mínimo
para
reparação
dos
danos

Desnecessidade de requerimento expresso ou de
produção de prova sob crivo do contraditório

Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado
deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor
mínimo a ser pago pelo condenado à vítima, ou a seus
familiares, a título de indenização, por danos que decorram
do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de
lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da
necessidade de requerimento expresso nesse sentido por
parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não
forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador
estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado
criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado
à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por
equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente,
cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem
decorrência natural do fato criminoso, independem da
produção da produção de provas sob o crivo do
contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação
própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla
defesa por parte do demandado, na qual será discutido não
mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur,
como decorrência dos efeitos civis da sentença penal
condenatória.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 649/654, prolatada pela
MMa. Juíza Danielle Martins Cardoso, cujo relatório ora se adota,
DÉBORA CRISTINA FERREIRA RALLA e EDSON MELO DOS
SANTOS foram condenados como incursos no art. 171, caput, do CP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 5
por diversas vezes, em continuidade delitiva, a primeira às penas de
03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e de 31 dias-multa, à razão de 1/2 do salário mínimo, enquanto o
segundo às reprimendas de 03 anos e 09 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 37 dias-multa, à razão de 1/2 do salário
mínimo. As reprimendas corpóreas aplicadas aos dois réus foram
substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada, para cada
um dos condenados, em 20 salários mínimos, “(fazendo o cotejo entre
os danos gerados e as condições pessoais dos acusados), revertidos
à entidade de fim social 'Filhos da Luz', cadastrada na Vara como
beneficente” (fls. 654). Foi deferido aos acusados o recurso em
liberdade. Na r. sentença, a Juíza a quo deixou de “fixar eventual
indenização por não ter sido pleiteada na denúncia” (fls. 654).
A empresa “Tempo Saúde Seguradora S/A”,
enquanto assistente da Acusação, opôs embargos de declaração
contra a r. sentença (fls. 658/663), os quais não foram conhecidos (fls.
664).
Inconformados, apelaram a empresa “Tempo
Saúde Seguradora S/A”, enquanto Assistente da Acusação, e os réus.
A assistente da Acusação busca a fixação de valor
mínimo de indenização no importe de R$ 1.074.716,04, com
fundamento no art. 387, IV, do CPP (fls. 666/676).
Débora
Cristina
busca,
preliminarmente,
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
requer a redução das penas aplicadas, a fixação do regime inicial
aberto e a liberação de valor bloqueado (fls. 692/700).
Edson, por sua vez, também pleiteia, em sede
preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 6
mérito, almeja sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto
probatório colhido para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela
redução das penas aplicadas (fls. 701/708).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
712/714, 718/725 e 728/735), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pela Assistente da
Acusação e pelo desprovimento das irresignações Defensivas (fls.
739/753).
A fls. 755, este Relator determinou que fossem
baixados os autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o
representante legal da vítima fosse intimado para ofertar
representação, nos termos do art. 171, § 5o, do CP, sob pena de
decadência, mediante aplicação analógica do art. 91 da Lei n.
9.099/95.
A fls. 758, a empresa “Tempo Saúde Seguradora
S/A” manifestou interesse em representar criminalmente contra os
réus, atendendo ao disposto no art. 171, § 5o, do CP.

É o Relatório.
A preliminar suscitada nos recursos Defensivos,
referente à suposta prescrição da pretensão punitiva, não comporta
acolhimento.
Os fatos ocorreram entre março e abril de 2012; a
denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2015 (fls. 371/372); a r.
sentença condenatória foi publicada em 16 de abril de 2018 (fls. 655).
O prazo prescricional aplicável à espécie é, para
ambos os acusados, aquele previsto no art. 109, IV, do CP, ou seja,
de 08 anos. Tal lapso não transcorreu entre quaisquer dos marcos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 7
interruptivos acima apontados, incluindo a data do presente
julgamento.
Não se cogita, portanto, da pretendida extinção da
punibilidade dos acusados, pela aventada prescrição da pretensão
punitiva.
No mérito, os recursos Defensivos não merecem
prosperar; já o apelo da Assistente da Acusação comporta
provimento.
A condenação dos acusados por diversos crimes
de estelionato, praticados em continuidade delitiva, foi bem decretada
e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, no ano de 2012,
Débora Cristina era supervisora de processamento de contas na
empresa “Tempo Saúde Seguradora S/A” e mantinha relacionamento
amoroso com Edson, inclusive com ele coabitando.
Entre março e abril daquele ano, o funcionário
Renato Torres Batista, que era seu subordinado, entrou em férias,
motivo pelo qual sua senha foi bloqueada.
A acusada solicitou nova senha e, utilizando-se da
matrícula do seu subordinado, fez alterações cadastrais, substituindo
no sistema da seguradora empresas que haviam prestado serviços a
ela e que, portanto, aguardavam pagamentos, por duas outras
empresas (“Fátima Alves de Campos Osasco Veículos EPP” e
“Valdemir
Alves
de
Santana
EP”).
Tais
empresas
eram,
respectivamente, da ex-esposa de Edson (mas efetivamente
administrada pelo réu) e de um amigo seu.
As empresas em tela, assim, “tornaram-se”
credoras da seguradora vítima. Sempre se atentando para lançar
transferências e transações bancárias em valores que não exigiam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 8
confirmação por superior hierárquico, Débora Cristina ensejou
diversas transferências para as contas bancárias das referidas
empresas, como se fossem credoras da “Tempo Saúde Seguradora
S/A”, gerando prejuízo total de R$ 1.074.716,04 à empresa vítima. Em
resumo, como bem explanado a fls. 135/136:
A empresa 'Tempo' funciona da seguinte forma: o setor de
credenciamento lança as despesas e encaminha para a
área financeira efetivar o pagamento. O que ocorreu foi que
Débora enviou os dados das empresas de seu namorado,
acima citado, para o setor financeiro como se fosse uma
alteração cadastral (razão social e a conta corrente) de um
prestador de serviço, ou seja, incluiu os dados da conta
bancária como se fosse prestador da empresa 'Tempo',
chamada 'Alves Alcala Serviços Médicos Ltda.' e 'Maria
Santos Gonçalves ME'. Pelo que constatou o valor total da
fraude foi R$ 1.074.716,04 dividido entre as duas empresas
conforme consta da petição inicial. Na qualidade de
supervisora, Débora tinha a liberdade de efetuar a
liberação de valores em até R$ 100.000,00, sem a
necessidade de passar por uma segunda liberação feita por
seu superior, fato que se comprova na petição inicial nos
valores individuais que não ultrapassam referido limite, a
fim de não levantar nenhuma suspeita. A atividade de
Débora era de confiança, motivo pelo qual trouxe grave
prejuízo à empresa.
Edson movimentou, por sua vez, quantias ilícitas
recebidas na conta bancária da empresa de sua ex-esposa para a
conta bancária da ré e, ainda, pediu para seu amigo Valdemir
“emprestar” a conta corrente de sua empresa para receber elevados
valores em dinheiro, referentes à uma suposta venda de imóvel. Os
valores foram então transferidos para as contas bancárias de Edson e
da empresa “Fátima Alves de Campos Osasco Veículos EPP”.
Após as práticas delitivas, Débora Cristina pediu
demissão da seguradora. A fraude apenas foi descoberta em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 9
as empresas prestadoras de serviço excluídas da lista de pagamentos
terem entrado em contato com a seguradora, dando conta dos
pagamentos não efetuados. Realizou-se, então, uma auditoria interna,
apurando-se a origem dos desfalques e o prejuízo total advindos dos
delitos praticados de modo continuado (R$ 1.074.716,04).
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos diversos documentos encartados aos autos,
notadamente pelos extratos bancários de fls. 176/180, 187/197 e
306/317.
Edson, em seu interrogatório, negou os fatos.
Afirmou que Débora, sua então namorada, era amiga de Valdemir e
era quem cuidava das finanças da empresa “Fátima Alves de Campos
Osasco Veículos EPP”, que ele “apenas administrava”. Relatou que,
na época, “a ré comentou que entraria uma quantia na conta de sua
empresa, mas não teve acesso ao valor, sequer conferia
movimentações” fls. 652.
O restante da prova oral (fls. 461/463, 570/573,
585/587 e 603/608) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos de diversos funcionários da empresa vítima, todos nos
exatos termos acima narrados, e com a confissão parcial de Débora
(afirmou que, com sua conduta, teria causado prejuízo de “tão
somente” R$ 80.000,00 à seguradora, tendo ainda isentado Edson de
qualquer responsabilidade), mostrou-se, todavia, apto não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a
vinculação de ambos à autoria delitiva.
Pondere-se que, em restando comprovado terem
os agentes, agindo com dolo prévio, empregado expediente
fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, como ocorreu na hipótese dos autos, não se concebe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 10
corresponder a prática delituosa a mero ilícito civil.
O envolvimento de Edson no crime em pauta,
outrossim, restou suficientemente comprovado, sendo que a versão
por ele apresentada, no sentido de que não teria conhecimento das
movimentações realizadas na conta bancária da empresa por ele
administrada, não é minimamente crível, ainda mais levando-se em
consideração que, na época dos fatos, ele coabitava com a corré, com
ela mantendo relacionamento amoroso. Como bem fundamentado na
r. sentença, a fls. 652:
Não obstante a ré tenha isentado o acusado de qualquer
responsabilidade, o conjunto probatório confirma que o réu
tinha conhecimento dos desvios e que foi beneficiado ao
receber os valores em sua conta. Comprovado, portanto, o
conluio entre os acusados.

A reforçar tal ideia, a elucidativa análise feita pelo
Parquet, a fls. 617:
Assim, Excelência, tendo em vista que estão carreados aos
autos diversos documentos bancários comprovando altos
valores sendo depositados na conta desta empresa, não é
crível, dentro do contexto dos autos, que Edson não tenha
notado esses altos valores sendo depositados na conta de
uma empresa na qual era procurador.
E não obstante Débora tenha dito que 'não sabe dizer' se
Edson tinha conhecimento ou não dos fatos, ambos
confirmaram que tiveram envolvimento amoroso, e ficou
comprovado também, pelos e-mails acostados às fls. 110;
fls. 111/119 e fls. 120/122, que os réus não conversaram
sobre assuntos amorosos, mas sobre o conluio e a divisão
de tarefas criminosas praticadas nos presentes autos.
Ademais, após a consumação dos fatos criminosos, vê-se
cristalinamente no teor dos e-mails trocados às fls.
120/122, que Débora e Edson passaram a concretizar seus
planos de aquisição de imóveis e realização de viagens.
E mesmo olhando sob o ângulo do depoimento do próprio
réu Edson, ele confirmou que Débora era a responsável por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 11
gerir a empresa de sua ex-esposa Fátima. Ora Excelência,
como é que a ré Débora, poderia trabalhar em duas
empresas ao mesmo tempo (empresa-vítima e empresa
'Fátima'), gerenciar o setor financeiro da empresa 'Fátima'
sendo namorada de Edson, sem que ele tivesse qualquer
conhecimento do que estava acontecendo por lá?
Não é o que consta do teor dos e-mails acima citados.
Fica claro que, embora a ré Débora tenha tentado se
esquivar do valor real desviado da empresa vítima
(alegando que só desviou R$ 80.000,00), bem como,
embora o corréu Edson tenha dito que não sabia da fraude
perpetrada por Débora, denota-se que os argumentos
defensórios dos réus restam isolados de todo o conjunto
probatório dos autos, eis que as circunstâncias, os
documentos, e as provas testemunhais, em especial a
confissão da ré Débora, afastam qualquer tese defensiva,
restando clara a prática do crime de estelionato [...] pelos
réus.

As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial semiaberto a ambos os acusados e a
substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária a entidade beneficente), não comportam qualquer reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do
CP, cujas circunstâncias judiciais a Magistrada a quo corretamente
reputou desfavoráveis aos réus, “considerando o ardil empregado
pelos acusados, a forma elaborada e premeditada da ação, bem como
o montante desviado e o prejuízo causado” (fls. 653), as penas-base
de cada um deles, para cada delito cometido, foram corretamente
fixadas em 02 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa (o que
equivale ao mínimo legal, acrescido de 3/2).
Tal exacerbação mostrou-se plenamente correta e
deve ser mantida, pois os réus praticaram conduta bastante grave,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 12
valendo-se de função de confiança que Débora Cristina possuía
dentro de uma sociedade anônima, e obtiveram vantagem ilícita
extremamente significativa (mais de um milhão de reais, em 2012).
b) na segunda fase, com relação a Edson,
ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes,
as
suas
reprimendas, para cada crime, permaneceram no mesmo patamar.
Quanto
a
Débora
Cristina,
inaplicáveis
circunstâncias agravantes, as suas sanções, para cada infração,
foram benevolentemente reduzidas de 1/6, pois reconhecida a
atenuante referente à confissão espontânea, resultando para ela em
02 anos e 01 mês de reclusão e 21 dias-multa.
A rigor, não seria caso de reconhecimento da
atenuante relativa à confissão espontânea, eis que Débora Cristina,
além de ter tentado afastar qualquer responsabilidade por parte do
corréu, afirmou ter obtido vantagem ilícita em valor muito aquém do
real prejuízo experimentado pela vítima.
Disse, com efeito, que apenas teria obtido a
quantia de R$ 80.000,00 por meio do expediente fraudulento
empregado. Trata-se, portanto, de confissão parcial, que não
caracteriza a atenuante em questão. Diante da ausência de apelo da
Acusação, contudo, lamentavelmente nada pode ser feito a respeito.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição para ambos os
acusados, suas sanções por cada um dos delitos cometidos restaram
assim finalizadas.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, foram aplicadas as
penas referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 13
aumentadas da fração de 1/2, em razão do número de delitos
perpetrados.
Tendo em vista os inúmeros delitos praticados
(mais de 20 transferências de valores efetivadas), o acréscimo deveria
ter sido mais rigoroso, aproximando-se, ou até mesmo chegando no
patamar máximo legalmente permitido. Mais uma vez, dada a falta de
irresignação Ministerial, cumpre ser mantida fração estabelecida na r.
sentença.
Chegou-se a um total final consolidado de 03 anos
e 09 meses de reclusão e 37 dias-multa para Edson, bem como 03
anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa para Débora
Cristina.
Diante das circunstâncias judiciais extremamente
negativas constatadas, não há que se cogitar de imposição de regime
inicial aberto aos acusados, com fundamento no art. 33, §3o, do CP. O
então casal obteve vantagem ilícita de mais de um milhão de reais em
desfavor da empresa vítima!
Não
comportam
reforma, ainda, as multas
aplicadas aos réus, dosadas com base nos mesmos parâmetros
aplicados às reprimendas corpóreas.
Os critérios empregados na fixação da pena
privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por
uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo
qual o réu esteja sendo condenado.
A eleição do valor do dia multa como sendo 1⁄2
salário mínimo, outrossim, foi adequadamente fundamentada nas
“condições pessoais dos acusados” e na “contratação de advogados
para a defesa”, “circunstâncias que afastam a hipossuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 14
financeira” (fls. 653) o que parece evidente, após um desfalque de
mais de um milhão de reais da empresa vítima.
Aliás, ainda que assim não fosse, não se pode
deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com
fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise
elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da
pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do
condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente
estabelecidos.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador
penal no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número
de dias-multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de
360 dias-multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de
reprovabilidade da conduta do agente. A situação econômica do réu
(art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na
fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem
tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena
pecuniária,
conquanto
dosada
consoante
os
critérios
acima
relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado
de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu
parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
O pleito recursal formulado por Débora Cristina,
referente à pretendida “liberação parcial do numerário injustamente
bloqueado, tendo em vista tratar-se de recurso legal, obtido por meio
da compra e venda de veículo automotor” (fls. 700), pleito este
elaborado
sem
qualquer
fundamentação,
especificação
ou
comprovação, deve igualmente ser indeferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 15
Nesse sentido, como bem ponderado pelo i.
parecerista oficiante, “deve ser aguardado o trânsito em julgado da
sentença condenatória para posterior análise, conforme dispõe o art.
118 do Código de Processo Penal” (fls. 753).
Por fim, deve ser acolhida a pretensão recursal da
Assistente de Acusação, consistente em fixação de valor mínimo de
indenização, no montante de R$ 1.074.716,04, com fundamento no
art. 387, IV, do CPP.
Na r. sentença recorrida, a Magistrada a quo
consignou que deixava “de fixar eventual indenização por não ter sido
pleiteada na denúncia” (fls. 654). Ao julgar os embargos de declaração
opostos pela “Tempo Saúde Seguradora S/A”, a Juíza sequer os
conheceu, nos seguintes termos, extraídos de fls. 664:
Deixo de conhecer os embargos, porque não atendidos os
seus pressupostos. Ausentes erro material, omissão,
obscuridade ou contradição na sentença, que se encontra
devidamente fundamentada. Ressalto que o pedido de
reparação de danos não foi objeto de cognição processual,
uma vez que não consta de forma expressa na denúncia.
Visa o embargante, na verdade, a modificação do decisum,
o que somente é possível somente através do recurso
adequado.
Respeitado
o
entendimento
exposto
pela
Magistrada a quo, este não pode prevalecer.
Ao proferir sentença criminal condenatória, o
Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um
valor mínimo a ser pago pelo condenado à vítima, ou a seus
familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por
ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por
força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 16
necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do
titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a
mesma pessoa. Como bem mencionado pelo i. parecerista oficiante, é
“automática a pretensão de ressarcimento”, tendo em vista que o art.
387, IV, do CPP, “possui disposição cogente” (fls. 741).
Observe-se, ainda, que, na medida em que o
legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado
criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima,
aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez
referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão,
dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso,
independem da produção da produção de provas sob o crivo do
contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação
em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla
defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an
debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência
dos efeitos civis da sentença penal condenatória.
No presente caso, diante de toda a documentação
encartada,
notadamente
extratos
bancários
demonstrando
as
transferências ilegais, comprovando que os acusados obtiveram
vantagem ilícita no valor total de R$ 1.074.716,04 em prejuízo da
“Tempo Saúde Seguradora S/A”, fica tal valor ora estabelecido a título
de reparação mínima devida à empresa vítima, com fundamento no
art. 387, IV, do CPP, em virtude dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.
Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar,
diante da ausência de irresignação da Acusação, nega-se provimento
aos apelos Defensivos interpostos em favor de DÉBORA CRISTINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0068277-98.2012.8.26.0050 - OSASCO - 17
FERREIRA RALLA e EDSON MELO DOS SANTOS, bem como se dá
provimento ao recurso interposto pela Assistente de Acusação
“TEMPO SAÚDE SEGURADORA S/A”, a fim de fixar valor a título de
reparação mínima, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, nos
termos requeridos pela empresa vítima. Resta, no mais, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de cartas de guia, para que seja
iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
Devem os apelantes ser ainda formalmente
intimados de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual
descumprimento das penas alternativas, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar
em reconversão nas penas de 03 anos e 09 meses de reclusão
(Edson) e 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão (Débora Cristina),
em regime inicial semiaberto, que foram as originalmente fixadas.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator